Tribunal: STF
Processo: ARE 1596267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. EC Nº 51/2006. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA OPÇÃO PELO REGIME ESTATUTÁRIO. ATO JURÍDICO PERFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POR DECRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer e de pagar, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D`ALIANÇA, na qual pleiteava o reconhecimento de seu enquadramento no regime estatutário, com a incorporação das vantagens funcionais correlatas, em razão de opção formalizada com base em lei municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do regime jurídico celetista para estatutário de agente de combate a endemias, aprovada em lei municipal e formalizada por decreto, constitui ato jurídico perfeito e direito adquirido; (ii) estabelecer se é possível revogar tal enquadramento por decreto municipal, sob alegação de inconstitucionalidade da lei, sem declaração judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A EC nº 51/2006 criou exceção constitucional à regra do concurso público para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, permitindo a contratação mediante processo seletivo público, e deixou ao legislador ordinário a escolha do regime jurídico aplicável. 4. A Lei Federal nº 11.350/2006 fixou o regime celetista como regra, admitindo previsão diversa em lei local. 5. A Lei Municipal nº 21/2013 garantiu aos agentes a opção pelo regime estatutário, extinguindo os empregos celetistas daqueles que optassem pela mudança, e o Decreto nº 667/2013 formalizou o enquadramento do servidor no novo regime. 6. O enquadramento realizado com base em lei vigente constitui ato jurídico perfeito e gera direito adquirido, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF/1988. 7. É vedado à Administração Pública revogar ou suspender lei por meio de decreto, em respeito aos princípios da hierarquia normativa e do paralelismo das formas. 8. O controle de constitucionalidade das leis é competência exclusiva do Poder Judiciário, sendo ilícita a recusa administrativa de cumprimento de norma vigente. 9. A revogação do enquadramento é nula, devendo ser restabelecido o regime estatutário e assegurados os direitos funcionais e financeiros correspondentes, observada a prescrição quinquenal. IV. DISPOSITIVO E TESE. 10. Recurso conhecido e provido. Tese de Julgamento: “1. É possível a efetivação dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias nos quadros da Administração Pública, desde que aprovados em processo seletivo público de provas ou de provas e títulos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 198, §§ 4º, 5º e 6º; Lei Federal nº 11.350/2006, arts. 8º e 9º; Lei Municipal nº 16/1993; Lei Municipal nº 21/2013; CPC, arts. 83, § 4º, II, e 85, §§ 2º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.554/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 18.04.2019.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  37, inciso II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente